Tribunal: TJMT
Processo: 1011903-03.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011903-03.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Administração judicial]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[HIGOR HENRIQUE DE ALBUQUERQUE SILVA - CPF: 033.353.181-70 (ADVOGADO), AGROMAVE INSUMOS AGRICOLA LTDA - CNPJ: 07.534.739/0001-22 (EMBARGADO), ANDRE LUIS STEIN FORTES - CPF: 019.968.661-09 (ADVOGADO), CATIA BERGAMASCHI - CPF: 023.469.381-90 (ADVOGADO), SARAH DE MORAES GODOI - CPF: 041.121.791-70 (ADVOGADO), ERNESTO CANOSSA - CPF: 250.229.549-15 (EMBARGANTE), JOSIMAR CANOSSA - CPF: 055.956.299-32 (EMBARGANTE), ODETE MARIA TOFFOLI CANOSSA - CPF: 933.042.699-91 (EMBARGANTE), BRUNA TONDATTO GARCIA - CPF: 036.960.541-19 (EMBARGANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), ALEX TOCANTINS MATOS - CPF: 376.429.871-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), ZAPAZ DE JURE SPE LTDA - CNPJ: 35.848.727/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL –PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA – DEFERIMENTO DO PEDIDO RECUPERACIONAL – LEI No 11.101/2005, ART. 48 – COMPROVAÇÃO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL QUE DEVE SER REALIZADA INDIVIDUALMENTE POR CADA POSTULANTE EM CASO DE CONSOLIDAÇÃO PROCESSUAL – CONFUSÃO PATRIMONIAL QUE NÃO SUPRE A EXIGÊNCIA LEGAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXERCICIO DE ATIVIDADE EMPRESARIAL POR PARTE DAS ESPOSAS DOS POSTULANTES – AUSÊNCIA DE QUALQUER DAS HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – EMBARGOS REJEITADOS. Se o acórdão analisa a decisão recorrida, enfrentando integralmente a temática recursal e, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC/15, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para obter a prevalência de tese recursal rejeitada.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto
por ERNESTO CANOSSA, JOSIMAR CANOSSA, ODETE MARIA TOFFOLI CANOSSA e BRUNA TONDATTO GARCIA
contra o v. acórdão vinculado ao Id. n. 119685972, que deu provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela AGROMAVE INSUMOS AGRICOLA LTDA, reformando parcialmente a decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 4a Vara da Comarca de Sinop/MT, que nos autos do pedido de “
Recuperação Judicial
” (Proc. no 1010190-45.2021.8.11.0015), formulado pelos embargantes em face de seus credores, havia autorizado o processamento do pleito recuperacional, e, com isso, indeferir o pedido de processamento da recuperação judicial formulado pelas requerentes Odete e Bruna, e, consequentemente, determinar que sejam excluídas do processo.

O embargante alega que o acórdão incorreu em omissão quanto ao fato de que Odete e Bruna administram em conjunto todas as atividades exercidas pelos maridos, de modo que
“não faria sentido o pedido de processamento da Recuperação Judicial das pessoas físicas Embargantes separadamente, uma vez que é nítida a confusão patrimonial entre as partes”.

Diz, ainda, que as embargantes
“preencheram os requisitos exigidos do art. 69-H da mesma Lei, uma vez que existem no presente caso a interconexão e a confusão entre ativos e passivos dos devedores, não sendo possível identificar sua titularidade”.
Ademais, “
há a presença de garantia cruzada nas relações comerciais das Embargantes, bem como a atuação conjunta no mercado entre estes”.

Reinsiste em que,
“havendo manifesta comunhão de interesses, inclusive entre os credores que serão beneficiados com o reconhecimento do grupo econômico de maneira voluntária, justifica-se amplamente a consolidação processual e substancial aos Embargantes, de forma a permitir que num único feito seja apresentado, igualmente, um único plano consolidado”,
até porque próprio expert que elaborou a perícia prévia atestou a regularidade da documentação exigida pela Lei 11.101/2005 para o deferimento do processamento do pedido de recuperação judicial para as embargantes.

Pede, pois, o acolhimento dos embargos, para que seja sanado o vício,

“
para que mantenha a decisão de 1o Grau inalterada e respectivamente a inclusão – novamente – das produtoras rurais ODETE MARIA TOFFOLI CANOSSA e BRUNA TONDATTO GARCIA CANOSSA”
(cf. Id. n. 121222494).

Transcorreu o prazo sem que a parte embargada apresentasse contrarrazões (cf. Id. n. 124513170).

A PGJ opinou pelo desprovimento do recurso (cf. Id. n. 124788690).

O julgamento do recurso foi designado para a sessão do dia 10.05.2022 (cf. Id. n. 126930163), mas o processo foi retirado da pauta, e a tramitação foi suspensa, em razão do pedido formulado pelas partes na petição vinculada ao Id. n. 126932658.

Após o transcurso do prazo de suspensão, a parte embargante manifestou interesse no prosseguimento do julgamento (cf. Id. n. 131756197).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A interposição de embargos de declaração é de fundamentação vinculada a quaisquer das hipóteses de cabimento constantes do art. 1.022 do CPC/2015, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não possuindo natureza de efeito modificativo, tampouco para rediscussão dos fatos e fundamentos.

Conforme orientação do eg. STJ, “
a contradição ou obscuridade remediáveis por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado, devidas à desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão; já a omissão que enseja o acolhimento de embargos de declaração consiste na
falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais
”
(EDcl no AgRg na PET no REsp 1359666/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 04/08/2017).

Eis o que constou do voto condutor do acórdão embargado:

“A solução da controvérsia recursal consiste em definir se Odete e Bruna Canossa também preenchem os requisitos legais indispensáveis ao deferimento do pedido de processamento da RJ, o qual foi admitido pela decisão de 1o Grau, que, agora, é objeto de impugnação pela agravante.

(...)

No presente caso, a MMa. Juíza admitiu o litisconsórcio entre os recuperandos com base nas informações expostas no Laudo de Constatação Prévia vinculado ao Id. n. 58109595, cuja elaboração foi ordenada pela Juíza justamente para municiá-la dos dados e elementos necessários para a tomada dessa (e de outras) decisões relativas à RJ.

Eis o trecho do laudo que abordou a questão da comprovação da atividade rural pelos agravados:

Nos idos do ano de 2000, o Sr. Ernesto Canossa adquiriu perto da cidade de Sorriso, no Estado de Mato Grosso, uma área de 25,00 (vinte e cinco) hectares e, inicialmente com o seu filho, Itamar Canossa, deu início no Estado de Mato Grosso de um empreendimento voltado à suinocultura.

Já no ano de 2006, desvinculando -se do seu filho Itamar Canossa, o Sr. Ernesto Canossa e a sua esposa, Sra. Odete Maria Toffoli Canossa deu continuidade ao empreendimento, só que dessa feita com a participação do seu outro filho, Josimar Canossa.

(...)

No ano de 2015 o Sr. Josimar Canossa casou -se com a Srta. Bruna Dondatto Garcia, vindo essa a fazer parte do GRUPO CANOSSA

(...)

A CONSTATAÇÃO da DOCUMENTAÇÃO apresentada pelos requerentes seguiu a ordem estabelecida no artigo 51, da Lei no 11.101, de 9 de fevereiro de 2005, e o seu resultado está demonstrado no ANEXO I, o qual passa a fazer parte integrante e inseparável do presente LAUDO PERICIAL .

Nesse pont o, em que pese uma ou outra necessidade de complementação de informação e/ou explicação no que foi apresentado pelos requerentes, entendo que de maneira geral os documentos que integram o pedido de recuperação judicial estão aptos para que o processamento da recuperação judicial tenha seguimento.

Quanto ao atendimento do artigo 51, inciso VII, da Lei no 11.101/05, por exemplo, os requerentes devem apresentar os extratos bancários de contas correntes e/ou aplicações financeiras, se houver, mantidas junto ao Banco do Brasil .

Foi verificado que na última declaração de imposto de renda pessoa física juntada pelos requerentes – exercício 2020 – ano calendário 2019, constam na ficha de bens e direitos: (i) Sr Ernesto Canossa : Poupança Ouro, Saldo em conta corrente Banco do Brasil, BrasilPrev VGBL; (ii) Josimar Canossa: Saldo em conta aplicação Banco do Brasil (OUROCAP ÚNICO); Saldo em conta aplicação Banco do Brasil (BB RF SIMPLES); Saldo em conta corrente Banco do Brasil; Saldo em conta corrente Banco do Brasil (BRASILPREV VGBL).

Os extratos do Banco do Brasil, se houverem, não foram apresentados.

Outra situação diz respeito ao que determina o artigo 51, inciso IX, da Lei no 11.101/05 c/c com o disposto no § 1o, do artigo 69 -G do mesmo diploma legal. Nesse caso os requerentes devem apresentar a relação, subscrita pelo devedor, de todas as ações judiciais e procedimentos arbitrais em que este figure como parte, inclusive as de natureza trabalhista, com a estimativa dos respectivos valores demandados, de forma individualizada.

A declaração de ações apresentada pelos requerentes não foi individualizada apesar de constar coluna na planilha com a indicação do autor/réu. Pude verificar que apesar da inscrição do produtor rural na junta comercial ter sido realizada dias antes do ajuizamento da presente Recuperação Judicial os requerentes demonstraram por meio idôneo o exercício rural e empresarial em prazo superior a dois anos por meio da Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física, Notas Fiscais, LCPR, e balanço patrimonial.

Ainda sobre a efetiva existência da atividade rural, feita a vistoria no local do empreendimento no município de Sorriso, além de todos os documentos comprobatórios juntados aos autos, consultei no site de Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso a situação do cadastro de produtor rural dos requerentes.

O Senhor Ernesto Canossa possui inscrição sob o no 13.340.364 -5 e data de início de atividade em 02/07/2007, ou seja, aproximadamente 14 anos.

Já o Senhor Josimar Canossa possui inscrição sob o no 13.408.850 -6 e data de início de atividade em 7/12/2010, ou seja, a aproximadamente 11 anos.

(...)

Não se discute aqui a possibilidade de litisconsórcio ativo no processo de recuperação judicial (LFRJ, art. 189; CPC, art. 113), porém, diante da especificidade do instituto jurídico, mesmo em caso de confusão patrimonial e unidade de designíos dos envolvidos, somente se admite a consolidação processual e substancial dos pedidos de recuperação judicial quando demonstrado individualmente o preenchimento dos pressupostos legais de cada postulante.

(...)

Então, sob essa perspectiva, não se pode isentar os produtores rurais da comprovação individualizada do exercício regular de atividade agrícola por mais de dois anos.

No presente caso, não é possível extrair do laudo técnico vinculado ao Id. n. 58109595 qualquer prova do exercício profissional de atividade econômica agrícola, de forma contínua e organizada, por parte de Odete, esposa de Enersto, e Bruna, esposa de Josimar, que atuaram na maioria esmagadora das vezes como meras garantistas de alguns negócios celebrados por Ernesto e Josimar, aparecendo, inclusive, como dependentes dos maridos nas declarações de imposto de renda vinculadas ao Id. n. 56008054 dos autos de origemo que demonstra que, tanto no laudo quanto na decisão agravada só foram classificadas de forma diversa em razão do vínculo familiar.

Portanto, não restou demonstrado o aspecto/requisito crucial e de maior peso à formação do juízo de admissibilidade do pedido recuperacional, este que, definitivamente, não pode ser suprido ou suprimido só porque as postulantes dividem os seus patrimônios pessoais com os seus companheiros, estes sim, comprovadamente, empresários rurais, e que fazem jus ao deferimento da RJ.

(...)”.

Como se vê, não há falta de manifestação expressa sobre fundamento de fato ou de direito ventilado nas contrarrazões recursais. Na verdade, tudo o que é mencionado pelas embargantes foi levado em consideração na decisão embargada, mas não foi, e continua não sendo suficiente para alterar o desfecho adotado.

O presente recurso não passa de uma tentativa de rediscussão da matéria, já que no acórdão não há omissão, ou qualquer outro dos vícios do art. 1.022 do CPC/2015. O acórdão apenas decidiu contrariamente à tese defendida pela parte embargante, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo da parte embargante contra o julgamento que lhe foi desfavorável.

Assim, diante da manifesta inexistência de vícios ou fundamento a justificar a interposição recursal, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2022